Tribunal: STF
Processo: Rcl 83429
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Alegada omissão quanto ao cabimento da reclamação em relação à ADC 48 e ao tema 550 da repercussão geral. Ausência de identidade ou similitude de objeto entre o caso dos autos e os referidos paradigmas vinculantes. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão da Segunda Turma que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão de negativa de seguimento à reclamação constitucional tendo em vista a ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e o paradigma indicado (tema 1.389 da repercussão geral).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão embargada relativamente ao cabimento da reclamação em relação à ADC 48 e ao tema 550 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão embargada manteve a decisão que negou seguimento à reclamação constitucional tendo em vista a ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e o paradigma indicado (tema 1.389 da repercussão geral).



    4. A parte embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso tendo em vista que a reclamação foi interposta fundamentando-se, também, na violação ao entendimento desta Corte consolidado nos julgamentos da ADC 48 e do RE 606.003 (tema 550 da repercussão geral).



    5. Trata-se de discussão que perpassa a inobservância da coisa julgada firmada em acordo homologado judicialmente no Juízo trabalhista, em razão da propositura de protesto de sentença arbitral em relação ao mesmo período em que se pleiteia o reconhecimento do vínculo empregatício decorrente de contrato de franquia, hipótese não abrangida pela ADC 48, que versa sobre a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, consignando que a Constituição Federal não veda a terceirização de atividade-meio ou fim.



    6. O caso dos autos tampouco subsome-se ao RE-RG 606.003, tema 550 da repercussão geral, que versa exclusivamente sobre a competência para julgamento da controvérsia entre representante e representada comerciais nos termos da Lei 4.886/65.



    7. Verifica-se a ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e os demais paradigmas indicados pela parte reclamante (ADC 48 e RE-RG 606.003 - tema 550 da repercussão geral). Desse modo, sanada a omissão quanto aos referidos paradigmas, mantém-se o entendimento do acórdão embargado quanto à inadmissibilidade da reclamação constitucional.



    IV. Dispositivo 



    8. Embargos parcialmente acolhidos, sem atribuição de efeitos modificativos.